Tribunal: TJES
Processo: 5011902-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011902-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011902-94.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 121, §2º, INCISO IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
- REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP –
NÃO PREENCHI
MENTO
– AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
MEDIDAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP – SUFICIENTES
- ORDEM
CONCEDIDA
.

1
.
Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistênc
ia de causa excludente de ilicitude (legítima defesa).

2.
Quando a decretação da custódia cautelar não estiver apoiada nas previsões legais autorizantes, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, há constrangimento ilegal, o que possibilita o seu relaxamento ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.
Precedentes.

3
.

Não se extrai da
denúncia um relato que inspire um juízo exacerbado de periculosidade do agente,
este que após realizar um único
disparo, aguardou inerte a chegada das autoridades que foram acionadas e entregou a arma usada na infração, não apresentando nenhum óbice a sua detenção.

4
.
É
possível vislumbrar um conjunto de circunstâncias que se aliam para autorizar uma interpretação favorável ao paciente: além de o
modus operandi
não revelar uma periculosidade acentuada, há provas nos autos de que o réu é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo ele proprietário de uma empresa dedicada à revenda de automóveis regularmente constituída na Comarca de origem.

5.
E
ventual risco de reiteração delitiva pode ser afastado mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, de modo que, a fim de evitar novas investidas, afiguram-se eficazes a estipulação de ordem de afastamento do ofendido e da sua ex-esposa, monitoração eletrônica, proibição de possuir ou portar armas de fogo, proibição de frequentar determinados locais e restrição de finais de semana.

6.

Ordem
concedida

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5011902-94.2022.8.08.0000

SESSÃO: 17/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo Advogado
Idelino Macarineli Fejoli Coutinho
em benefício de
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES.

Informa que o paciente é investigado por ter, em tese, efetuado disparo de arma de fogo
“em direção da vítima, que levantou o braço para evitar que o tiro atingisse região letal de seu corpo”.

Sustenta que os fatos narrados se amoldam no instituto da legítima defesa, ou, no máximo, no crime de lesão corporal, não cabendo a imputação de tentativa de homicídio como vem ocorrendo.

Alerta para a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a inidoneidade da fundamentação empregada no bojo da decisão que decretou a prisão preventiva.

Aduz, noutro flanco, ser, o coacto, detentor de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, bem como ser filho de pai idoso e acometido de sequelas de um acidente vascular cerebral, que dele depende, razão pela qual faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, alegando que
“mesmo em caso de condenação, a pena aplicada provavelmente não privaria a liberdade do suplicante”.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que fosse posto, o paciente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que fosse aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar. No mérito, pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

Informações devidamente prestadas pelo juízo acoimado de coator
(Id nº 3930754)
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
Id n° 3955716
.

Parecer Ministerial de lavra da Ilustre Procuradora de Justiça
Edwiges Dias
, opinando pela denegação da ordem
(Id nº 4619507)
.

É o relatório, no que interessa.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS WILLIAM ALMEIRA RIPARDO:-

Boa tarde a todos. Cumprimento todos os Desembargadores desta colenda Primeira Câmara Criminal, na pessoa do Presidente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa. Cumprimento ainda o douto Procurador de Justiça, servidores deste egrégio Tribunal de Justiça, bem como, meus colegas advogados e os demais presentes.

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, em que o paciente Gustavo de Andrade Pimenta é vítima de constrangimento ilegal pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Afonso Cláudio.

Importante deixar ciente desde já, Excelências, que o mérito desta ordem de Habeas Corpus não demanda dilação probatória. Consistindo, tão somente, em análise de legalidade da fundamentação expendida pelo juízo singular, ao negar o pedido de revogação da prisão preventiva no curso da ação penal.

Com relação à situação fática ocorrida no dia do crime, eu vou me valer do que foi narrado pelo Ministério Público em sua peça vestibular, em que eu peço vênia para poder ler o que está escrito:

“Emerge dos autos, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 06 de novembro de 2022, no Bairro Boa Fé, próximo ao chalé da Dra. Dausa, por volta das 5 horas e 30 minutos, o ora denunciado Gustavo de Andrade Pimenta, agindo de forma livre e consciente com a intenção de matar, na posse de uma arma de fogo, tentou matar a vítima Stênio Pagotto Martins, que foi alvejado por um tiro à queima-roupa na região do cotovelo, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que Stênio foi socorrido de imediato ao hospital para o pronto restabelecimento de sua saúde. A vítima Stênio, declarou às folhas 59, na esfera policial, que estava voltando de uma festa, juntamente com o Sr. Denis Silva Pagotto, a Sra. Fernanda Gonçalves da Silva e a Sra. Secriani da Silva Stein. Todos no mesmo veículo, ocasião em que, ao chegarem na residência da testemunha Secriani, a vítima passou mal e teve que sair do carro para vomitar”.

Já terminando a leitura:

“Aduziu ainda que, no momento em que se abaixou, o acusado Gustavo, que é ex marido de Secriani, teria lhe desferido um chute nas costas e caído no chão, momento em que sacou a sua arma, uma pistola Taurus calibre .380 e atirou em direção da vítima, que levantou o braço e, para evitar que o tiro atingisse região letal de seu corpo, causando uma perfuração em seu cotovelo esquerdo”.

Em suma, Excelências, isso que ocorreu. Um tiro no cotovelo e paciente preso há mais de seis meses.

E qual é a situação fática atual do processo?

Houve a decisão de pronúncia, Gustavo foi pronunciado pelo crime de homicídio tentado, a defesa interpôs o recurso em sentido estrito, buscando, em síntese, a desistência voluntária, portanto, a desclassificação da conduta. E o processo encontra-se na fase do juízo de retratação.

Pois bem.

Conforme se extrai da decisão proferida por Sua Excelência, doutor Izaqueu Lourenço da Silva Júnior, a qual ensejou a impetração da presente ação constitucional, a fundamentação expendida pelo magistrado em relação ao
periculum libertatis
, consistiu na gravidade concreta da conduta praticada pelo ora paciente.

E qual foi a fundamentação?

Peço vênia mais uma vez para ler trecho da decisão:

“Neste contexto, em sede de cognição sumária, os indícios apontam que o investigado Gustavo de Andrade Pimenta portava arma de fogo municiado em via pública, bem como desferiu um disparo que atingiu as proximidades do cotovelo esquerdo da vítima, o que denota o atual perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim, a gravidade concreta da conduta delituosa imputada a Gustavo de Andrade Pimenta justifica a manutenção de sua prisão preventiva, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei Federal nº 12.403 de 2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar a paz social, bem como, a integridade física e psicológica da vítima Stênio Pagotto Martins”.

Excelências! Data máxima vênia, a decisão do Juízo não demonstrou, efetivamente, a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo, ora paciente, Gustavo.

Isso porque, afirmar que Gustavo ter desferido um disparo de arma de fogo que atingiu o cotovelo da vítima, denota o atual perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, não é uma fundamentação idônea.

Conforme o próprio entendimento de Vossas Excelências, aqui na Primeira Câmara Criminal, a gravidade concreta é demonstrada pelo modo como foi praticado o delito. E justamente pelo modo como foi praticado o delito é que a defesa requer a soltura do paciente, haja vista a ausência de gravidade concreta.

Gustavo possui certificado de CAC, uma vez que ele é praticante de tiro desportivo, motivo pelo qual ele possuía a pistola que estava com ele, uma 380, devidamente registrada.

Essa arma, Desembargador Fernando Zardini, ela possui, em seu carregador, 15 munições. E conforme consta no auto de apreensão, haviam 14 munições no carregador intactas. Ou seja, o ora paciente somente efetuou um único disparo na vítima.

Deve ser levado em consideração também que Gustavo permaneceu no local dos fatos até a vítima ser socorrida pela mãe da senhora Fernanda.

Então percebam Excelências, que do momento em que ocorreu o disparo de arma de fogo, até a senhora Fernanda ligar para a sua genitora e a sua genitora ir até o local dos fatos socorrer a vítima, caso quisesse, Gustavo teria matado a vítima.

E mais, Gustavo não fugiu nem mesmo da situação flagrancial. Ele permaneceu no mesmo local até a chegada da Polícia Militar.

Com isso eu me pergunto, onde está a gravidade concreta do crime a ensejar a sua prisão preventiva? Onde está caracterizado o risco à ordem pública?

Vossas Excelências estão acostumados, e digo até cansados, Desembargador Fernando Zardini, de julgar homicídios que possuem como motivação a guerra pelo tráfico de drogas, em que aí sim, existe risco à ordem pública.

O paciente, porém, é um empresário, dono de uma concessionária, uma revendedora de veículos seminovos na cidade de Afonso Cláudio. É pai, possui residência fixa, seu genitor, inclusive, é um senhor de idade que foi acometido recentemente de um AVC, totalmente dependente de Gustavo.

Excelências, com todas as vênias, se existir neste caso risco à ordem pública, em qualquer outro processo em que figura uma pessoa que responda por homicídio, não haverá possibilidade do réu permanecer solto, em liberdade, aguardando o julgamento final.

Ninguém tem dúvida de que o crime de homicídio, Desembargadora Rachel, é grave. Ninguém tem dúvida disso. Talvez seja o mais grave de todos eles, haja vista o bem jurídico tutelado.

Ocorre que o indivíduo ter sido denunciado pelo crime de homicídio, não é condição
sine qua non
para que ele possa responder por este homicídio encarcerado, preso cautelarmente.

Excelências, não há nada nos autos que indique premeditação. Somente foi desferido um único disparo de arma de fogo, o ora paciente teve a oportunidade, caso quisesse, de matar a vítima, tanto pela quantidade de munições que ele possuía, tanto pelo tempo que a vítima levou para ser socorrida. Se ele quisesse, ele teria matado a vítima. Bem como, ele não fugiu do local dos fatos. E some -se a isso, o fato de Gustavo possuir condições pessoais favoráveis.

O cerne do pedido, Desembargador Éder Pontes, é que a situação fática que levou o paciente a efetuar o disparo de arma de fogo, não possui gravidade concreta a ensejar a sua prisão preventiva.

Não se pode confundir crime grave, delimitado pelo legislador através do preceito secundário do tipo penal, - e o homicídio é um crime grave - com gravidade concreta, delimitada caso a caso, pelo modo como ocorreu o crime, sendo esta, sim, caracterizadora da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O que não ocorreu no caso concreto. O que não está devidamente fundamentado, porque não existe risco à ordem pública no presente caso.

Diante do exposto, requer -se a concessão da ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada, uma vez que, os motivos fundamentados pelo juízo singular, eles não são aptos para ensejar a prisão preventiva, bem como, em caráter subsidiário, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão.

Me despeço de Vossas Excelências, agradecendo a atenção dispensada.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de saudar o Dr. Lucas pela sua sustentação e, diante de alguns pontos trazidos por Sua Excelência, eu peço o retorno e após a juntada das notas taquigráficas, para que eu possa examinar melhor e trazer na próxima sessão.

*

ts

SESSÃO 24/05/2023

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES.

Alega que o paciente foi preso por volta das 5h30min do dia 6 de novembro de 2022 após, supostamente, ter efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Stenio Pagotto Martins. Sustentou que os fatos narrados se amoldavam, em tese, ao instituto da legítima defesa, ou, no máximo, no crime de lesão corporal, não cabendo a imputação de homicídio tentado.

Na sequência, aponta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como, a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto prisional.

Noutro flanco, aduz ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, que tem pai idoso e acometido de sequelas de um acidente vascular cerebral, que dele depende, razão pela qual faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, para afirmar que em caso de eventual condenação, a pena aplicada provavelmente não privaria a liberdade do suplicante.

Pugna pela concessão da ordem para que fosse posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, postula a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, a conversão do cárcere em prisão domiciliar.

Informações da autoridade coatora no id. nº 3939301.

Indeferi a liminar em decisão constante do id. nº 3955716.

O feito estava incluso na pauta da sessão pretérita, mas em razão das ponderações apresentadas pelo ilustre representante do paciente em sustentação oral, pedi o retorno dos autos para nova avaliação.

Nesse passo, registro que o coacto foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado, considerando que, conforme narra a inicial acusadora, na ocasião, armado com uma pistola calibre .380, alvejou Stenio Pagotto Martins com um disparo a queima roupa, que atingiu-lhe o cotovelo.

As provas colhidas no feito de origem atestam os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, mormente os termos de declaração de id n° 3862400 - fl. 05/06; id n° 3862400 - fl. 07/08; id n° 3862400 – fl. 09; id n° 3862402 – fl. 02/03; bem como o exame de lesões corporais de id n° 3862402, fl. 04.

No que toca à alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa, ao reagir a injusta agressão do ofendido, consigno que a via mandamental não constitui ambiente adequado à apreciação de argumentos que envolvam aprofundado exame de provas, nem a avaliação do dolo do agente ou a possível existência de causa de exclusão de ilicitude. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento em que permitirá, com maior amplitude, a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago à colação recente julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO. 1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada. (TJES, Habeas Corpus 100210052492, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 17/01/2022)

Seguindo na análise da impetração, no que concerne aos fundamentos da custódia cautelar, constato que o magistrado assim justificou o deferimento da medida:

“os indícios apontam que o investigado Gustavo de Andrade Pimenta portava arma de fogo municiada em via pública, bem como desferiu um disparo que atingiu as proximidades do cotovelo esquerdo da vítima
, o que denota o atual perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim,
a gravidade concreta da conduta delituosa imputada a GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA justifica a manutenção de sua prisão preventiva
, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela lei federal n° 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar a paz social, bem como a integridade física e psicológica da vítima (...)”

É certo que a decretação da prisão preventiva pode ser legitimamente imposta com base na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, o que se comprova pelo modus operandi empregado, pela periculosidade social do agente ou em vista do risco concreto de reiteração delitiva.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consigna que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 777.515/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/4/2023).

Muito embora os fundamentos apresentados no decisum tenham se mostrado suficientes para a prisão, apontando elementos que justificavam o decreto constritivo à época, verifico que, na atualidade, a segregação não é mais imprescindível.

Se, por um lado, estão presentes os necessários indícios de autoria de crime doloso contra a vida, não persistem em elementos que justifiquem a manutenção da prisão.

A partir da narrativa fática constante da denúncia, não se extrai um relato que inspire um juízo exacerbado de periculosidade do agente: apesar de não ser adequado a análise do mérito da ação, a inicial descreve um único disparo contra a vítima. Embora, em tese, não se afaste o crime na forma tentada, considerando que todo o
iter criminis
tenha sido percorrido na ação delitiva, impossível negar que o paciente interrompeu os atos de execução.

Consta, ainda, que após realizar o disparo, o coacto aguardou inerte a chegada das autoridades que foram acionadas e entregou a arma usada na infração, não apresentando nenhum óbice a sua detenção.

Tais circunstâncias, avaliadas no âmbito do
modus operandi
empregado no delito, aponta para um menor grau de ameaça social do réu.

Demais disso, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não são suficientes para o deferimento da liberdade provisória, mas devem ser levadas em conta na avaliação da necessidade da medida extrema (STJ, RHC n. 115.999/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/9/2019.)

Na espécie, é possível vislumbrar um conjunto de circunstâncias que se aliam para autorizar uma interpretação favorável ao paciente: além de o
modus operandi
não revelar uma periculosidade acentuada, há provas nos autos de que o réu é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo ele proprietário de uma empresa dedicada à revenda de automóveis regularmente constituída na Comarca de origem.

E mais: com o advento da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao Título IX do Código de Processo Penal, restou reafirmada a natureza excepcionalíssima da segregação preventiva, que somente terá lugar quando não for adequada a sua substituição por outra medida cautelar, tal qual preceitua o §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, relembro que a infração penal teria ocorrido em razão de o paciente ter visto sua ex-esposa chegar ao local dos fatos acompanhada da vítima. Assim, parece claro que eventual risco de reiteração delitiva pode ser afastado mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, de modo que, a fim de evitar novas investidas, afiguram-se eficazes a estipulação de ordem de afastamento do ofendido e da sua ex-esposa, monitoração eletrônica, proibição de possuir ou portar armas de fogo, proibição de frequentar determinados locais e restrição de finais de semana.

Sob este panorama fático e jurídico, não basta estarem presentes os requisitos do artigo 312, nas hipóteses exaustivamente previstas no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. Mais que isso, deve a custódia cautelar mostrar-se inarredável, imprescindível para a aplicação da lei penal, a investigação ou a impedir reiteração criminosa e, bem assim, apresentar-se adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado.

E mesmo que já tenha sido decretada a prisão, o §5º do artigo 282 do Código de Processo Penal faculta à autoridade judicial revogá-la ou substituí-la quando verificar a falta de motivo, bem como, se necessário, voltar a decretá-la.

Neste espírito, não se afigurando estritamente impositiva a prisão preventiva, nem sendo necessária a adoção de providências voltadas à preservação do objeto processual, deve ser feita a sua substituição por uma ou mais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Fernando da Costa Tourinho Filho
1
, citando a doutrina de Vélez Mariconde, destaca que “[...]
toda privação de liberdade determinada antes do ato jurisdicional legítimo para impô-la a título de sanção só pode ocorrer ante a necessidade atual e concreta de remover o temor de um dano jurídico
[...]”, razão pela qual, deve-se sempre ter presente o caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Na espécie, sem demérito da firme atuação judicial na instância de base, penso que embora seja cabível, a teor do artigo 313, inciso I do CPP, não me parece ser indispensável a manutenção da prisão cautelar, pois as medidas cautelares diversas da prisão se fazem suficientes para a preservação do objeto processual e para impedir a reiteração delitiva.

Por fim, vale destacar que já foi concluída a instrução processual do
iudicium accusationis
, sendo o paciente pronunciado em decisão proferida em 20 de março último, e ofertado recurso em sentido estrito pendente de processamento (embora já recebido pela autoridade de singela instância em 2 de maio de 2023). Nesse caso, também merece destaque o fato de não haver mais necessidade de acautelar a produção de provas na ação penal.

Assim, ausente, em meu sentir, o periculum libertatis a fundamentar a preservação da custódia provisória, mostrando-se viável a concessão da ordem, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Na mesma linha, recente entendimento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. 1. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONFIRMAR LIMINAR. 2. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quando a decretação da custódia cautelar não estiver apoiada nas previsões legais autorizantes, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, há constrangimento ilegal, o que possibilita o seu relaxamento ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. No caso, não há comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, restando ausentes motivos hábeis à manutenção da prisão preventiva. 2. Liminar ratificada. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053328, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Isto posto, conheço do pedido e
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 0000926-13.2022.8.08.0001 em desfavor do paciente
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, vinculando a liberdade provisória ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal:

a)proibição de manter contato de qualquer natureza com a vítima e seus familiares e deles manter distância mínima de 100 (cem) metros;

b) proibição de manter contato de qualquer natureza com a ex-esposa (Cecriane da Silva Stein) e dela manter distância mínima de 100 (cem metros);

c) recolher-se ao domicílio no período noturno e nos dias de folga;

d) proibição de frequentar, bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

e) obrigação de manter o endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;

f) proibição de possuir e portar armas de fogo.

g) monitoramento eletrônico.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio para que dê cumprimento à presente ordem, inclusive no que toca à apresentação das condições impostas e à implementação do monitoramento eletrônico, advertindo o paciente que o descumprimento de qualquer das condições poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.

Em tempo, relembro que o Certificado de Registro para as atividades de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), além de necessitar de comprovação da efetiva necessidade do requerente, demanda a comprovação de sua idoneidade, o que, caso não verificada, deve acarretar em seu cancelamento, nos moldes do artigo 67, inciso II, alínea D do Decreto nº 10.030/19.

Assim, considerando que o paciente possui Certificado de Registro para as atividades de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), oficie-se ao 38º Batalhão de Infantaria, para que apure a necessidade de instauração de procedimento em face de
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, diante da existência de ação penal que apura suposta prática de homicídio doloso tentado, para efeito de cassação de referido registro.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Senhor Presidente, recebi antecipadamente o voto e estou votando no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg*

1
1
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado: arts. 1º ao 393. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 843.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011902-94.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES.

Alega que o paciente foi preso por volta das 5h30min do dia 6 de novembro de 2022 após, supostamente, ter efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima Stenio Pagotto Martins. Sustentou que os fatos narrados se amoldavam, em tese, ao instituto da legítima defesa, ou, no máximo, no crime de lesão corporal, não cabendo a imputação de homicídio tentado.

Na sequência, aponta a ausência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como, a inidoneidade da fundamentação empregada no decreto prisional.

Noutro flanco, aduz ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, que tem pai idoso e acometido de sequelas de um acidente vascular cerebral, que dele depende, razão pela qual faz jus ao benefício da prisão domiciliar.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, para afirmar que
em caso de eventual condenação, a pena aplicada provavelmente não privaria a liberdade do suplicante.

Pugna pela concessão da ordem para que fosse posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, postula a aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou, alternativamente, a conversão do cárcere em prisão domiciliar.

Informações da autoridade coatora no id. nº 3939301.

Indeferi a liminar em decisão constante do id. nº 3955716.

O feito estava incluso na pauta da sessão pretérita, mas em razão das ponderações apresentadas pelo ilustre representante do paciente em sustentação oral, pedi o retorno dos autos para nova avaliação.

Nesse passo, registro que o coacto foi denunciado pela prática do crime de homicídio tentado, considerando que, conforme narra a inicial acusadora, na ocasião, armado com uma pistola calibre .380, alvejou Stenio Pagotto Martins com um disparo à queima roupa, que atingiu-lhe o cotovelo.

As provas colhidas no feito de origem atestam os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, mormente os termos de declaração de id n° 3862400 - fl. 05/06; id n° 3862400 - fl. 07/08; id n° 3862400 – fl. 09; id n° 3862402 – fl. 02/03; bem como o exame de lesões corporais de id n° 3862402, fl. 04.

No que toca à alegação de que o paciente teria agido em legítima defesa, ao reagir a injusta agressão do ofendido, consigno que a via mandamental não constitui ambiente adequado à apreciação de argumentos que envolvam aprofundado exame de provas, nem a avaliação do dolo do agente ou a possível existência de causa de exclusão de ilicitude. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento em que permitirá, com maior amplitude, a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago à colação recente julgado:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.
(TJES, Habeas Corpus 100210052492, 1ª Câmara Crimunal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 17/01/2022)

Seguindo na análise da impetração, no que concerne aos fundamentos da custódia cautelar, constato que o magistrado assim justificou o deferimento da medida:

“
os indícios apontam que o investigado Gustavo de Andrade Pimenta portava arma de fogo municiada em via pública, bem como desferiu um disparo que atingiu as proximidades do cotovelo esquerdo da vítima
, o que denota o atual perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Assim,
a gravidade concreta da conduta delituosa imputada a GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA justifica a manutenção de sua prisão preventiva
, sendo que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela lei federal n° 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas para tutelar a paz social, bem como a integridade física e psicológica da vítima (...)”

É certo que a decretação da prisão preventiva pode ser legitimamente imposta com base na gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, o que se comprova pelo modus operandi empregado, pela periculosidade social do agente ou em vista do risco concreto de reiteração delitiva.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consigna que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 777.515/SP, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, 28/4/2023).

Muito embora os fundamentos apresentados no decisum tenham se mostrado suficientes para a prisão, apontando elementos que justificavam o decreto constritivo à época, verifico que, na atualidade, a segregação não é mais imprescindível.

Se, por um lado, estão presentes os necessários indícios de autoria de crime doloso contra a vida
, não persistem em elementos que justifiquem a manutenção da prisão.

A partir da narrativa fática constante da denúncia, não se extrai um relato que inspire um juízo exacerbado de periculosidade do agente: apesar de não ser adequado a análise do mérito da ação, a inicial descreve um único disparo contra a vítima. Embora, em tese, não se afaste o crime na forma tentada, considerando que todo o
iter criminis
tenha sido percorrido na ação delitiva, impossível negar que o paciente interrompeu os atos de execução.

Consta, ainda, que após realizar o disparo, o
coacto
aguardou inerte a chegada das autoridades que foram acionadas e entregou a arma usada na infração, não apresentando nenhum óbice a sua detenção.

Tais circunstâncias, avaliadas no âmbito do
modus operandi
empregado no delito, aponta para um menor grau de ameaça social do réu.

Demais disso, é certo que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não são suficientes para o deferimento da liberdade provisória, mas devem ser levadas em conta na avaliação da necessidade da medida extrema (STJ, RHC n. 115.999/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10/9/2019.)

Na espécie, é possível vislumbrar um conjunto de circunstâncias que se aliam para autorizar uma interpretação favorável ao paciente: além de o
modus operandi
não revelar uma periculosidade acentuada, há provas nos autos de que o réu é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, sendo ele proprietário de uma empresa dedicada à revenda de automóveis regularmente constituída na Comarca de origem.

E mais: c
om o advento da Lei nº 12.403/2011, que deu nova redação ao Título IX do Código de Processo Penal, restou reafirmada a natureza excepcionalíssima da segregação preventiva, que somente terá lugar quando não for adequada a sua substituição por outra medida cautelar, tal qual preceitua o §6º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, relembro que a infração penal teria ocorrido em razão de o paciente ter visto sua ex-esposa chegar ao local dos fatos acompanhada da vítima. Assim, parece claro que eventual risco de reiteração delitiva pode ser afastado mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, de modo que, a fim de evitar novas investidas, afiguram-se eficazes a estipulação de ordem de afastamento do ofendido e da sua ex-esposa, monitoração eletrônica, proibição de possuir ou portar armas de fogo, proibição de frequentar determinados locais e restrição de finais de semana.

Sob este panorama fático e jurídico, não basta estarem presentes os requisitos do artigo 312, nas hipóteses exaustivamente previstas no artigo 313, ambos do Código de Processo Penal. Mais que isso, deve a custódia cautelar mostrar-se inarredável, imprescindível para a aplicação da lei penal, a investigação ou a impedir reiteração criminosa e, bem assim, apresentar-se adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado.

E mesmo que já tenha sido decretada a prisão, o §5º do artigo 282 do Código de Processo Penal faculta à autoridade judicial revogá-la ou substituí-la
quando verificar a falta de motivo, bem como, se necessário, voltar a decretá-la.

Neste espírito, não se afigurando estritamente impositiva a prisão preventiva, nem sendo necessária a adoção de providências voltadas à preservação do objeto processual, deve ser feita a sua substituição por uma ou mais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Fernando da Costa Tourinho Filho
1
, citando a doutrina de Vélez Mariconde, destaca que “[...]
toda privação de liberdade determinada antes do ato jurisdicional legítimo para impô-la a título de sanção só pode ocorrer ante a necessidade atual e concreta de remover o temor de um dano jurídico
[...]”, razão pela qual, deve-se sempre ter presente o caráter excepcional e subsidiário da constrição cautelar.

Na espécie, s
em demérito da firme atuação judicial na instância de base, penso que e
mbora seja cabível, a teor do artigo 313, inciso I do CPP,
não
me parece
ser indispensável a manutenção da prisão cautelar, pois as medidas cautelares diversas da prisão se fazem suficientes para a preservação do objeto processual e para impedir a reiteração delitiva.

Por fim, vale destacar que já foi concluída a instrução processual do
iudicium accusationis
, sendo o
paciente
pronunciado em decisão proferida em 20 de março último, e ofertado recurso em sentido estrito pendente de processamento (embora já recebido pela autoridade de singela instância em 2 de maio de 2023). Nesse caso, também merece destaque o fato de não haver mais necessidade de acautelar a produção de provas na ação penal.

Assim, ausente, em meu sentir, o periculum libertatis a fundamentar a preservação da custódia provisória, mostrando-se viável a concessão da ordem, mediante a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Na mesma linha, recente entendimento deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, INCISO VII, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ART. 14 DA LEI 10.826/03. 1. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. CONFIRMAR LIMINAR. 2. ORDEM CONCEDIDA. 1. Quando a decretação da custódia cautelar não estiver apoiada nas previsões legais autorizantes, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, há constrangimento ilegal, o que possibilita o seu relaxamento ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas. No caso, não há comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, restando ausentes motivos hábeis à manutenção da prisão preventiva. 2. Liminar ratificada. Ordem concedida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Eminente Relator.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053328, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022)

Isto posto, conheço do pedido e
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva
decretada nos autos da ação penal nº
0000926-13.2022.8.08.0001
em desfavor do paciente
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, vinculando a liberdade provisória ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão previstas pelo artigo 319, do Código de Processo Penal:

a)proibição de manter contato de qualquer natureza com a vítima e seus familiares e deles manter distância mínima de 100 (cem) metros;

b) proibição de manter contato de qualquer natureza com a ex-esposa (Cecriane da Silva Stein) e dela manter distância mínima de 100 (cem metros);

c)
recolher-se ao domicílio no período noturno e nos dias de folga;

d) proibição de frequentar, bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

e) obrigação de manter o endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;

f) proibição de possuir e portar armas de fogo.

g) monitoramento eletrônico.

Comunique-se,
com urgência
, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio para que dê cumprimento à presente ordem, inclusive no que toca à apresentação das condições impostas e à implementação do monitoramento eletrônico, advertindo o paciente que o descumprimento de qualquer das condições poderá redundar no restabelecimento da prisão preventiva.

Em tempo, relembro que o
Certificado de Registro para as atividades de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), além de necessitar de comprovação da efetiva necessidade do requerente, demanda a comprovação de sua idoneidade, o que, caso não verificada, deve acarretar em seu cancelamento, nos moldes do artigo 67, inciso II, alínea D do Decreto nº 10.030/19.

Assim, considerando que o paciente possui Certificado de Registro para as atividades de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), oficie-se ao 38º Batalhão de Infantaria, para que apure a necessidade de instauração de proce
dimento
em face de
GUSTAVO DE ANDRADE PIMENTA
, diante da existência de ação penal que apura suposta prática de homicídio doloso tentado, para efeito de cassação de referido registro.

É como voto.

1
TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado: arts. 1º ao 393. 13.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 843.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.